Tribunal: TJSP
Processo: 0005136-04.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Remição pelo estudo. Certificado que não atende aos requisitos exigidos no artigo 126 da LEP e Recomendação no 391/2021 do CNJ. Ausência de indicação exata da carga horária diária de estudo. Curso a distância. Ausência de supervisão por parte da Administração Penitenciária. Precedentes. Recurso improvido.